Tribunal: TJDFT
Processo: 0706413-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMILIA MARIA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0714167-16.2017.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora do imóvel da devedora, ao entender que não é bem de família (ID 79484889, autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a penhora em tela não deve permanecer hígida, tendo em vista que é seu único bem imóvel residencial. Verbera que no outro imóvel que consta seu nome como proprietária é, na verdade, de propriedade de seus pais, que transmitiu a propriedade para seus 9 (nove) descendentes em vida. Verbera que nos demais imóveis que constam como de sua propriedade já transferiu a terceiros, antes mesmo da constituição da dívida perseguida na origem. Pede, ao final, atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada; no mérito, pugna por sua reforma, para desconstituir a penhora do bem "sub judice". Preparo recursal devidamente recolhido. É o relatório. Decido. A questão litigiosa no presente agravo cinge-se em aferir a possibilidade de realização da penhora sobre o imóvel situado na QNB 18, lote 04, Taguatinga Norte/DF, considerando que há informação nos autos de origem que a agravante é proprietária de outros Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados absolutamente impenhoráveis. Dispõe a norma do art. 1o da Lei 8.009/90: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Infere-se que o ordenamento pátrio estabelece a impenhorabilidade do único bem utilizado para residência da entidade familiar. Da procuração coligida aos autos de origem, infere-se que esta reside na QNA 45, casa 19, Taguatinga Norte, Taguatinga/DF. A jurisprudência pátria evoluiu o entendimento no sentido de proteger, também, o único imóvel pertencente ao devedor, mesmo que ele resida em outro, desde que o valor do aluguel do bem seja vertido para o sustento de sua família. Nesse sentido: EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL OBJETO DA PENHORA. RESIDÊNCIA DA GENITORA E DO IRMÃO DO EXECUTADO. ENTIDADE FAMILIAR. I - Conforme consignado no v. acórdão, o imóvel objeto da penhora serve de moradia ao irmão e à genitora do recorrido-executado, sendo que este mora em uma casa ao lado, a qual não lhe pertence, pois a casa de sua propriedade, objeto da penhora em questão, não comporta a moradia de toda a sua família. II - O fato de o executado não morar na residência que fora objeto da penhora não tem o condão de afastar a impenhorabilidade do imóvel, sendo que este pode estar até mesmo alugado, porquanto a renda auferida pode ser utilizada para que a família resida em outro imóvel alugado ou, ainda, para a própria manutenção da entidade familiar. Precedentes, dentre outros: AgRg no Ag no 902.919/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 19/06/2008; REsp no 698.750/SP, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJ de 10/05/2007. III - No que toca à presença da entidade familiar, destaque-se que o recorrido mora ao lado de seus familiares, restando demonstrada a convivência e a interação existente entre eles. IV - Outrossim, é necessário esclarecer que o espírito da Lei no 8.009/90 é a proteção da família, visando resguardar o ambiente material em que vivem seus membros, não se podendo excluir prima facie do conceito de entidade familiar o irmão do recorrido, muito menos sua própria genitora. Precedentes: REsp no 186.210/PR, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJ de 15/10/2001; REsp no 450.812/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 03/11/2004; REsp no 377.901/GO, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 11/04/2005. V - Desse modo, tratando-se de bem imóvel do devedor em que residem sua genitora e seu irmão, ainda que nele não resida o executado, deve ser aplicado o benefício da impenhorabilidade, conforme a melhor interpretação do que dispõe o artigo 1o da Lei 8.009/90. VI - Recurso especial improvido. (REsp 1095611/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 01/04/2009) PROCESSO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. O imóvel alugado a terceiro para que sua proprietária possa prover os meios de subsistência constitui bem de família, sendo por isso impenhorável, nada obstante resida em outro de que tem o domínio de fração (1/10). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no REsp 1127611/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 25/09/2013) Todavia, há notícia no caderno processual que a devedora, além de possuir o imóvel ora exame, possui outros. Destarte, deve permanecer hígida a penhora efetivada sobre o imóvel sub judice. Ademais, este tema já foi discutido em outro processo de execução no 0715255-89.2017.8.07.0001, cuja agravante consta também como devedora. A matéria foi encaminhada a instância revisora e decidida nos autos do agravo de instrumento no 0715507-61.2018.8.07.0000, pelo eminente Des. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES. Nesta seara, peço vênia para também utilizar os mesmos argumentos como razão de decidir, in verbis: Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Ao analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, indeferi o pleito da parte agravante e, no mérito, reitero meu entendimento no sentido de que o agravo não deve ser provido. Para tanto, utilizo-me das mesmas razões da referida decisão. Transcrevo (ID. 5285106): A decisão agravada tem o seguinte teor: O imóvel localizado na QNB 18, Lote 04, Taguatinga DF, matriculado sob o n.o 39146, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis, foi penhorado em 12/03/2018, mediante o termo de ID139873347. A executada foi intimada da penhora com a publicação da certidão de intimação de ID14448267, o que ocorreu em 14/03/2018. Na petição de ID19983763, de 18/07/2018, a executada alega que o imóvel penhorado se trata de bem de família. Pois bem. Muito embora, nos termos do art. 917, §1o, do CPC, já tenha decorrido em 09/04/2018 o prazo de modo que o prazo para eventual impugnação à penhora, passo análise da impugnação por entender que o tema, bem de família, por sua especial proteção constitucional, diz respeito a matéria de ordem pública. No caso em tela, entretanto, vê-se que a executada declarou na petição de ID10070071, de 29/09/2017, ser residente e domiciliada na QNA 45, Casa 19, Taguatinga, mesmo endereço que constou na procuração de ID10070074. Ademais, na certidão de ID17139657, vê-se que o Sr. Oficial de Justiça certificou em 04/06/2018 que esteve no imóvel em 28/05/2018, às 9h25, e deixou de proceder a sua avaliação, pois “o mesmo encontra-se vazio e desocupado, fechado com portão de ferro, não permitindo o acesso deste Oficial para descrição das características do imóvel e condições gerais”. Ora, além da alegação da executada de que o endereço informado, na QNA 45, Casa 19, seria o endereço de seus pais, local onde recebe correspondência, não há nenhuma outra demonstração de que a executada de fato resida no imóvel em questão, mas há na realidade a demonstração de que a executada não utiliza o imóvel penhorado como sua residência, o que atestado por sua própria declaração de residência e pela certidão do Sr. Oficial de Justiça. Ante o exposto, indefiro a impugnação à penhora e mantenho-a integralmente. Publique-se. Intime-se. Independentemente da preclusão, desentranhe-se o mandado de avaliação. Defiro ordem de arrombamento, se necessário. Faça-se constar no mandado os telefones de contado dos patronos da parte autora, para que forneçam os meios para o cumprimento da diligência. Não verifico motivos para alterar a decisão. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. Neste sentido estabelece a referida lei: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. No mesmo sentido se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: A Lei 8.009/1990 institui a impenhorabilidade do bem de família como um dos instrumentos de tutela do direito constitucional fundamental à moradia e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, sendo certo que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui-se em um dos baluartes da República Federativa do Brasil (art. 1o da CF/1988), razão pela qual deve nortear a exegese das normas jurídicas, mormente aquelas relacionadas a direito fundamental. (REsp 950.663/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012) Conforme se extrai, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente. No presente caso, a agravante não logrou êxito em comprovar que reside no imóvel penhorado, não podendo ele ser considerado bem de família, inexistindo, portanto, no caso dos autos, a proteção da impenhorabilidade. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA. Conserva-se a penhora do imóvel, se não comprovada por quem alega, mediante a juntada de certidões imobiliárias, a condição de bem de família sujeito à proteção legal da impenhorabilidade. (Acórdão n.1105201, 20160020212386AGI, Relator: FERNANDO HABIBE 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2018, Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 252/259) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO. Incumbe ao executado o ônus de comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal. Não havendo prova de que o imóvel seria o único que o devedor possui, bem como de sua utilização para residência própria, ou, caso esteja locado a terceiro, que os frutos dele sirvam para arcar com as despesas de moradia, a constrição deve ser mantida, afastando-se a condição especial do bem. (Acórdão n.1076441, 07139853320178070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no PJe: 23/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL FAMILIAR. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Dispõe a norma de regência (artigos 1° e 5°, da Lei n° 8.009/90) sobre a impenhorabilidade do bem utilizado para residência da entidade familiar, e acrescenta que, havendo mais de um bem utilizado como residência da família, a impenhorabilidade deve recair sobre o de menor valor. Em outras palavras, a penhora só deve incidir sobre o imóvel de maior valor, se houver mais de um bem que possa ser enquadrado no conceito de bem de família. Havendo apenas um bem de família, este estará protegido, ainda que de valor maior que o dos demais não enquadrados nesse conceito. 2. Ausente comprovação de que o imóvel penhorado se enquadra na definição de bem de família, mantém-se a constrição. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1039242, 07068532220178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Brasília, 9 de março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA